Tribunal: TJDFT
Processo: 0729754-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DA NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A, do CPP, consiste em um negócio jurídico préprocessual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente com seu defensor, como alternativa à propositura de ação penal para certos tipos de crimes, porém, não constitui direito subjetivo do réu e deve acontecer mediante o consenso entre as partes e do preenchimento dos requisitos elencados em lei, o que não autorizava na ocasião da Denúncia.
2. Réu que bate em traseira de veículo em razão de mudança de luz de sinaleiro eletrônico, tem percepção tardia dos obstáculos, e culpa por negligência. É imperiosa a absolvição quando o conjunto probatório carreado aos autos não é apto para demonstrar que o réu/apelante estava sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa; ou que deixou de prestar socorro em região nobre de Brasília, quando o correto é esperar o socorro oficial, com superioridade de segurança para a integridade da saúde das vítimas, como ocorreu.
3. Dado parcial provimento ao recurso.